Tribunal: TJES
Processo: 0005222-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005222-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA ES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO – VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO DE 30 DIAS (ART. 18, § 1º, CDC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
É possível a atuação do Procon ainda que seja por provocação de um único consumidor, pois age em prol do interesse público na regularidade das relações de consumo, que estão sob a proteção do Estado, e não com o propósito de interferir em relações privadas, no intuito de compor litígios (Precedentes STJ).

2.
O veículo adquirido pela consumidora apresentou problemas desde a aquisição, demonstrando-se já em seu início que se tratava de produto impróprio ao fim que se destina, pois ao comprar um veículo numa empresa concessionaria da própria marca o consumidor espera desfrutá-lo para a sua locomoção, o que não pode ocorrer se o automóvel se encontra com defeito ou constantemente no local de seu conserto.

3.
O vício, reconhecido pela empresa apelante durante a tentativa de conserto do automóvel, não foi sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o Código do Consumidor. Assim, em se tratando de produto durável (veículo automotor), deve-se esperar a qualidade do produto compatível com o valor expressivo pago pelo bem, assim como a solução de eventual problema coberto pela garantia, a tempo e modo adequados, que não supere o prazo previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC.

4.
Considerando a garantia contratual que estava em vigência quando se constatou os defeitos no veículo, a solução destes fora do prazo legal equivale a sua não resolução e permite que o consumidor exija uma das alternativas previstas pelo art. 18, §1º, do CDC.

5.
As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão administrativa tomada pelo Procon Municipal quanto à comprovação do vício do produto, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC, não sendo a pena de advertência hipótese suficiente para reprovação e prevenção de novas infrações consumeristas.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
contra a sentença de fls. 192/194 proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais

e
condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta nas razões recursais de fls. 197/204, em síntese:
(I)
ausência de responsabilidade quanto dano na prestação de serviço
;
(II)
a atuação do Procon se restringe à tutela dos direitos coletivos
;
(III)
a desnecessidade de aplicação de multa, podendo a advertência ser aplicada ao caso a partir da análise dos critérios previstos na legislação consumerista.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim seja anulada a multa administrativa aplicada pelo órgão consumerista municipal.

Pois bem.
Constatam-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do apelo interposto e passo a analisar os seus fundamentos.

Inicialmente, válido se esclarecer que não há dúvidas que o Procon possui legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia
[1]
para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

Por essa razão, é possível a atuação do Procon ainda que seja por provocação de um único consumidor, pois age em prol do interesse público na regularidade das relações de consumo, que estão sob a proteção do Estado, e não com o propósito de interferir em relações privadas, no intuito de compor litígios
(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso em análise, conforme se observa da documentação juntada aos autos, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

E quanto à Justiça da aplicação da sanção administrativa consumerista, observa-se do processo administrativo e destes autos que a consumidora lesada alegou
“que em 25/01/2012 adquiriu um veículo AGILE LTZ1.4 no valor de R$ 43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais). Ocorre que o veículo apresentou vício de qualidade, e foi encaminhado para a Assistência Técnica por 4 vezes. Até a presente data não houve solução para o veículo da consumidora. A
em
presa reclamada alega que estão aguardando um

técnico especializado para tentar resolver o problema. Contudo a consumidora no pode deixar o veículo na assistência, tendo em vista que precisa do mesmo para trabalhar diariamente.”
(fls. 67)

Ora, o v
í
cio do produto nada mais é do que um acontecimento que leva a frustração do consumidor pelo que se esperava do bem, devido ao não funcionamento adequado ou mesmo à insuficiência na sua qualidade, que acarreta prejuízo financeiro em razão de se tornar impróprio e, até mesmo, inadequado ao consumo, conforme preconiza o art. 18 do CDC.

O diploma consumerista estabelece, para os casos de vício do produto, a obrigação do fornecedor de sanar o vício no prazo estabelecido no § 1º do artigo 18 e, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inciso I); a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II); o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Na hipótese, o vício do produto foi demonstrado pelas provas constantes dos autos, fato que não foi negado pela ora apelante, que defende não ser de sua responsabilidade o problema apresentado pelo veículo (dever do fabricante), que deveria ser periciado para que houvesse uma precisa análise sobre o defeito.

Ocorre que o veículo adquirido pela consumidora apresentou problemas desde a aquisição, demonstrando-se já em seu início que se tratava de produto impróprio ao fim que se destina, pois ao comprar um veículo numa empresa concessionaria da própria marca o consumidor espera desfrutá-lo para a sua locomoção, o que não pode ocorrer se o automóvel se encontra com defeito ou constantemente no local de seu conserto.

Restou evidente que o vício, reconhecido pela empresa apelante durante a tentativa de conserto do automóvel, não foi sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o Código do Consumidor. Assim, em se tratando de produto durável (veículo automotor), deve-se esperar a qualidade do produto compatível com o valor expressivo pago pelo bem, assim como a solução de eventual problema coberto pela garantia, a tempo e modo adequados, que não supere o prazo previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC.

Nessa linha, considerando a garantia contratual que estava em vigência quando se constatou os defeitos no veículo, a solução destes fora do prazo legal equivale a sua não resolução e permite que o consumidor exija uma das alternativas previstas pelo art. 18, §1º, do CDC.

Nesses termos, não há razões para exclusão da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.
As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão administrativa tomada pelo Procon Municipal quanto à comprovação do vício do produto, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC, não sendo a pena de advertência hipótese suficiente para reprovação e prevenção de novas infrações consumeristas.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobe o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobe o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda.